Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em não conhecimento dos embargos de declaração quando o embargante aponta especificamente as questões que entende ter havido omissão, de modo que a existência ou não de vício deve ser enfrentada com a análise do mérito recursal.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
3. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos.